Tribunal: TJPA
Processo: 0021497-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021497-06.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO FONSECA DOS PASSOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA ABSOLUTA À CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 44, 59, 65, III, “D’ E 77, TODOS DO CPB. DESCABIMENTO. VETOR DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. SENTENÇA SEM REPAROS, INCLUSIVE NO QUE TANGE AO QUANTUM DA PENA IMPOSTA, OU SEJA, 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, já que não resta qualquer dúvida de que a substância entorpecente fora encontrada em poder do acusado, daí que não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora denunciado, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio das declarações das testemunhas de acusação, que participaram retamente a prisão em flagrante do recorrente, se revelando harmônica, em ambas as fases, em afirmar com quem e como fora encontrada a droga.

2.
No caso sob exame, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se
consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação, bem como por meio do Laudo Toxicológico de Constatação Provisório e o Definitivo, o qual concluiu que se tratava de 10(dez) embalagens do tipo “peteca”, confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha verde, contendo em seu interior substância pastosa bege, pesando no total 32,5g(trinta e dois gramas e quintos miligramas) e 10(dez) embalagens do tipo “peteca”, confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha preta, contendo em seu interior substância granulada amarelada, pesando no total 2,2g(dois gramas e duzentos miligramas, tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, nas substâncias pastosa bege e granulada amarelada, analisadas.

3.
Por fim, n
o que tange ao pedido de redução da pena, na forma dos termos insertos nos arts. 44, 59, 65, inc. III, “d” e art. 77, todos do CPB, observa-se que, de igual forma, não merece abrigo, já que a pena-base permaneceu inalterada, ante a incidência de um Vetor desfavorável a considerar,
in casu
, a culpabilidade, bem como o descabimento da aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, por não se verificar, nos autos, ter havido confissão por parte do réu, restando impossibilitadas as aplicações dos arts. 44 e 77, ambos do CPB, como requereu a defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e nove de novembro a seis de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Carlos Alberto Fonseca dos Passos,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Eduardo Rodrigues de Mendonça Freire, Juiz de Direito Titular da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06(seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 600(seiscentos) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art.
33,
caput
, da Lei n°. 11.343/06.

Narra a denúncia
, à ID 4942599, que no dia 18/09/2019, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do acusado CARLOS ALBERTO FONSECA DOS PASSOS, após ter sido flagrado com de 10(dez) embalagens do tipo "peteca", confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha verde, contendo em seu interior substância pastosa bege, pesando no total 32,5g(trinta e dois gramas e quinhentos miligramas) e 10(dez) embalagens do tipo "peteca", confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha preta, contendo em seu interior substância granulada amarelada, pesando no total 2,2g(dois gramas e duzentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAINA, nas substâncias pastosa bege e granulada amarelada, analisadas.

Aduz que policiais militares estavam em rondas ostensivas, quando receberam denúncia anônima de que o vulgo "CARLINHOS", estava vendendo entorpecentes em um imóvel localizado na quadra Sessenta e Seis, n°09, Conjunto Paraíso dos Pássaros, na cidade de Belém-PA. Que a guarnição se deslocou até o endereço mencionado para verificar a veracidade dos fatos e, ao chegarem no local indicado, avistaram o indiciado sentado em frente o imóvel. Que indagado de como se chamava respondeu CARLOS ALBERTO.

Alega ainda a exordial do Órgão Ministerial, que foi realizada revista no acusado, momento em que os policiais encontraram no bolso da bermuda dele um recipiente plástico de cor branca, contendo 10(dez) papelotes plásticos incolor da substância entorpecente "OXI". Que a guarnição perguntou se havia mais drogas no local, tendo o mesmo confirmado para os policiais que sim, oportunidade em que levou os agentes até um terreno baldio, onde estavam escondidas as drogas supracitadas. Que o denunciado confessou comercializar e guardar todo o material entorpecente encontrado, sendo preso e conduzido à Delegacia, bem como todo o material apreendido que, posteriormente, foi encaminhado à perícia.

Que perante a Autoridade Policial, o denunciado permaneceu calado.

Por fim, assevera a peça acusatória que a
materialidade
está consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação, à fl. 19/IPL, bem como por meio do Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, à fl. 26/IPL e o Definitivo, à fl. 27/IPL, assim como os indícios de
autoria
se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistem em depoimentos prestados pelas testemunhas policiais perante à autoridade policial, que são uníssonos no sentido de ter sido encontrada substância ilícita na posse do denunciado, bem como pela confissão deste.

Em

razões recursais,
à ID 4942614, pugna a defesa pela absolvição do apelante, diante da absoluta ausência de conteúdo probatório idôneo a sustentar uma legítima condenação na forma pretendida na exordial ou, subsidiariamente, que seja aplicada a pena mínima, diversa da segregadora, na forma dos termos dos arts. 44, 59, 65, inc. III, “d" e 77 todos do CPB.

Em

contrarrazões
, a RMP de 1º grau, Dra. Andrea Alice Branches Napoleão, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. A douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

-
Da absolvição

Pugna a defesa, pela absolvição do apelante, sob a alegação de que resta evidente que não constam dos autos elementos probatórios aptos a sustentar uma legítima condenação, nos moldes como foi alcançado o entendimento do Juízo
a quo
.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece abrigo.

Com efeito, o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do réu, ora apelante, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e afasta todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

No caso sob exame, a materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, encontra-se
consubstanciada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação, à fl. 19/IPL, bem como por meio do Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, à fl. 26/IPL e o Definitivo, à fl. 27/IPL, o qual concluiu que se tratava de 10(dez)embalagens do tipo “peteca”, confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha verde, contendo em seu interior substância pastosa bege, pesando no total 32,5g(trinta e dois gramas e quintos miligramas) e 10(dez) embalagens do tipo “peteca”, confeccionadas em plástico transparente, amarradas com linha preta, contendo em seu interior substância granulada amarelada, pesando no total 2,2g(dois gramas e duzentos miligramas, tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, nas substâncias pastosa bege e granulada amarelada, analisadas.

De outra banda, no que tange à
autoria criminosa
, cumpre destacar que, não obstante tenha o réu tergiversado sua versão apresentada na fase inquisitiva, onde confessou a prática delituosa, em Juízo, sob o manto do contraditório, alegou que os policiais adentraram em sua residência sem o seu consentimento, bem como teria sido alvo de agressões físicas por parte dos militares, conquanto tenha dito a eles que não detinha nenhum entorpecente ilícito, negou a traficância, informando que a droga encontrada em seu poder era para consumo próprio, justificativa essa totalmente em desacordo com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual evidencia ser o recorrente o autor do crime pelo qual fora condenado.

Cumpre destacar ainda acerca da autoria delitiva, que as testemunhas arroladas pelo Órgão de Acusação, ou seja, os Policiais Militares Helwaanny Vieira Alcântara e Wanderley Campos de Oliveira, ratificando suas declarações prestadas na fase inquisitiva depuseram em Juízo, consoante sentença, à ID 4942612, e, de forma uníssona, objetiva, clara e harmônica, recordaram dos fados e do réu, quando este foi flagrado, por meio de revista pessoal, com entorpecente no bolso de sua bermuda, bem como conduziu os referidos agentes a um terreno próximo ao local dos acontecimentos, onde efetivamente foram encontrados mais entorpecentes.

Como se vê, não há como se duvidar de que a droga fora encontrada em poder do acusado Carlos Alberto Fonseca do Passos, daí que não se pode deixar de concluir o envolvimento do mesmo na prática do crime pelo qual fora denunciado, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade da apreensão da droga é incontestável e pode ser comprovada por meio das declarações das testemunhas de acusação, que participaram diretamente da prisão em flagrante do recorrente, se revelando harmônicas, em ambas as fases, em afirmar com quem e de que forma foram encontradas as substâncias entorpecentes.

De outra abanda, inexistem motivos para que se coloque em “cheque” a veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, já que a prova testemunhal obtida por meio deles, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário, pois esse tem sido o entendimento da jurisprudência em nossos tribunais.

Assim, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente
.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas de acusação ouvidas, em Juízo, prestaram compromisso com a verdade e em nenhum momento foram contraditadas pela defesa do apelante que, por sua vez, acompanhou
ab initio
toda a instrução processual, daí não se pode falar em absolvição, apenas por ter o réu alegado ser a droga para consumo, até porque nada há nos autos que evidencie a condição de viciado em substâncias entorpecentes do mesmo, como bem quer fazer entender a defesa.

Destarte, como bem asseverou o Juiz sentenciante, a defesa sequer arrolou testemunhas para comprovar as suas teses, restando sólido o conjunto de provas contra o réu, já que todos os elementos colhidos ao longo do processo levam a crer que são verdadeiras as imputações descritas na denúncia no tocante ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de conteúdo plurinuclear, sendo despiciendo que o acusado seja surpreendido comercializando drogas
,
a fim de ensejar a sua condenação.

- Da redução da pena

Por fim, subsidiariamente, na forma dos termos insertos nos arts. 44, 59, 65, inc. III, “d” e art. 77, todos do CPB, pugna a defesa para que pena seja reduzida ao mínimo, a fim de se adequar a presente situação, louvado no senso de justiça.

No caso sob exame, observa-se que o pedido subsidiário formulado pela defesa, embora tenha consistência, em parte, já que o Magistrado de primeiro grau laborou em equívoco ao considerar “os antecedentes” como “maculados”, tendo em vista não existir nos autos condenação com trânsito em julgado em desfavor do recorrente; por outro lado, tal equívoco não possui o condão de alterar o
quantum
da pena-base, pois o Vetor da “culpabilidade” resta motivado de forma escorreita, quando assim fundamentou a referida autoridade: “
tem-se que a culpabilidade é considerável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (20 “petecas”, da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”), consoante laudo toxicológico de fl. 27, IPL, ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu
, desfavorável ao citado réu
”.

Assim, considerado a existência de
um outro Vetor desfavorável
, cuja motivação não merece reparos, nada há a modificar na reprimenda inicial imposta, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, isto é, muito próxima do seu grau mínimo, já que para o delito em comento a pena em abstrato varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, sanção esta que se mostra mais adequada a contribuir para a eficácia da punição. Ademais, destaca-se que esse entendimento encontra arrimo na
Súmula nº 23,
desta Egrégia Corte de Justiça.

No que tange as fases subsequentes, ou seja, 2ª e 3ª do cálculo penalógico, de igual forma nada há a reparar, já que a pretensão acerca da incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CPB, não condiz com a realidade dos fatos, até porque o réu negou a prática do delito, durante seu interrogatório em Juízo.

Nesse diapasão, depreender-se que a reprimenda definitiva ficou inalterada, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dais-multa, restando impossibilitadas as aplicações dos arts. 44 e 77, ambos do CPB, como requerido no recurso em apreço.

Dessa forma, não merece guarida o item em apreço, pois o Juiz sentenciante, ao realizar o cálculo da dosimetria da pena, apesar do equívoco em apenas uma das Circunstâncias Judiciais – os antecedentes, como dito alhures, o fez de forma adequada e justa, perpassando por todas as fases exigidas na legislação penal brasileira, nada havendo a reparar.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2021